Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-47.2026.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002447-47.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE MORAIS CARVALHO - CPF: 328.909.231-34 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002447-47.2026.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
MARIA LUCIA DE MORAIS CARVALHO
.

Recorrida:
CLARO S.A
.

Data do Julgamento:
07 a

09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora alegou que, embora fosse titular de plano mensal no valor de R$ 39,50, passou a sofrer cobranças indevidas de R$ 12,90 mensais, referentes ao serviço "Claro Música", entre janeiro e agosto de 2025. Sustentou que buscou solução administrativa perante o PROCON, sem êxito, tendo a cobrança persistido por oito meses e totalizado R$ 103,20. Ao final, requereu a restituição do valor indevidamente cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,

condenando a requerida à restituição simples do valor de R$ 103,20,
mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano.

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que foi submetida a cobranças indevidas durante oito meses consecutivos
. Afirma que, por ser pessoa idosa e estar em recuperação cirúrgica à época dos fatos, o desgaste decorrente da necessidade de comparecer reiteradas vezes ao PROCON para obter a correção das faturas excedeu o mero aborrecimento. Requer, assim, a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que não houve comprovação de lesão aos direitos da personalidade da autora e de que, na hipótese, o dano moral não se presume.

5.

FUNDAMENTAÇÃO.

6.

Da Falha na Prestação do Serviço e do Dever de Restituir.

7.

In casu,
a controvérsia recursal cinge-se à cobrança mensal de R$ 12,90 a título do serviço "Claro Música", cuja contratação é expressamente negada pela consumidora.
À luz do microssistema dos Juizados Especiais e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

8.

No caso concreto, a empresa recorrida limitou-se a juntar, com a contestação, telas extraídas de seu sistema interno.
Conforme corretamente reconhecido na sentença, tais documentos, por serem produzidos unilateralmente, não se mostram suficientes para comprovar a manifestação de vontade da consumidora, sobretudo na ausência de contrato assinado ou de gravação de áudio contendo aceite claro e inequívoco.

9.

Desse modo, a cobrança revela-se indevida, sendo de rigor a restituição do valor de R$ 103,20, correspondente aos oito meses de cobrança irregular, providência já determinada na sentença
.

10.

Do Dano Moral: Vulnerabilidade.

11.

No tocante ao dano moral, o juízo a
quo
entendeu que os fatos produziram apenas repercussões de ordem patrimonial
.
Contudo, embora a jurisprudência costume afastar o dano moral em casos de simples cobrança indevida sem restrição de crédito, a presente lide possui contornos que exigem uma resposta jurisdicional diferenciada, pautada na proteção do hipervulnerável.

12.

Os documentos de ID 368590939 demonstram que a autora procurou o PROCON em junho de 2025, ocasião em que lhe foi assegurado o cancelamento das cobranças.
A promessa, entretanto, não foi cumprida, o que a obrigou a retornar ao órgão administrativo em agosto de 2025 para reclamar do mesmo problema.

13.

A recorrente demonstrou, de forma inequívoca, ser pessoa idosa (nascida em 14/01/1957) e que sobrevive com recursos parcos, sendo beneficiária de tarifa social de energia elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

14.

Para uma consumidora hipervulnerável que aufere o equivalente a um salário mínimo, o valor mensal cobrado indevidamente, não o torna irrisório. A supressão mensal do valor em questão de forma fraudulenta atinge sua subsistência, seu planejamento financeiro e sua dignidade.

15.

A conduta da empresa reclamada reveste-se de intolerável abusividade. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que a recorrente não permaneceu inerte. Pelo contrário, suportou o ônus de buscar ativamente a solução do problema que não causou, necessitando comparecer presencialmente ao PROCON Municipal de Várzea Grande, em julho de 2025 (Protocolo nº 25.07.0281.001.00031-3), relatando que as tentativas anteriores perante o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Claro S.A. foram sumariamente ignoradas e
a cobrança manteve-se intocada nas faturas seguintes.

16.

O total descaso com a consumidora idosa restou comprovado. A operadora reclamada preferiu ignorar os pleitos administrativos da recorrente e as intervenções do órgão de defesa do consumidor, forçando uma mulher de quase 70 anos, em período de recuperação médica, a acionar o Poder Judiciário.

17.

A indenização, neste sentido, não possui apenas o escopo de compensar a consumidora pela peregrinação administrativa frustrada e pela expropriação indevida de sua renda alimentar, mas ostenta imperioso caráter pedagógico-punitivo, visando desestimular a Claro S.A. a reiterar tal prática predatória — de embutir serviços não contratados e ignorar os apelos de cancelamento — em desfavor de outros vulneráveis.

18.

Do Quantum Indenizatório.

19.

Quanto ao
quantum
indenizatório, esta Turma Recursal orienta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A indenização deve ser suficiente para compensar os transtornos experimentados pela consumidora e desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

20.

Considerando que as cobranças cessaram em setembro de 2025 e que o prejuízo material foi de pequena monta, totalizando R$ 103,20,
mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais),
quantia suficiente para compensar os transtornos suportados pela autora, sem incorrer em desproporcionalidade.

21.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – PROCON – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – INÉRCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado, bem como, a existência de reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038808-05.2022.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024).”

22.

Esta Turma Recursal também já se pronunciou sobre a matéria, nos seguintes termos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

[...]

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, obriga a requerida a devolver em dobro o valor cobrado de forma indevida.

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a repetição de indébito deve ser dobrada. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011245-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).”

23.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais), com correção monetária pelo índice INPC a partir desta fixação (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

24.

Fica mantida a sentença nos demais termos, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

25.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

26.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026